Tribunal: TJSP
Processo: 1095374-95.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Danos Morais – Apelante que se diz vítima de danos morais ao ser atendida pelo apelado, Perito de uma das agências do INSS, em consulta realizada para análise de pedido de prorrogação do benefício de auxílio saúde – Sentença de improcedência – Insurgência da apelante, depois de certificado o trânsito em julgado em primeiro grau, tendo o d. Juízo a quo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Danos Morais – Apelante que se diz vítima de danos morais ao ser atendida pelo apelado, Perito de uma das agências do INSS, em consulta realizada para análise de pedido de prorrogação do benefício de auxílio saúde – Sentença de improcedência – Insurgência da apelante, depois de certificado o trânsito em julgado em primeiro grau, tendo o d. Juízo a quo negado seguimento ao recurso – Apelante que, diante disso, interpôs agravo de instrumento (no 2146089-31.2018.826.0000), ao qual esta relatoria deu provimento, posto que pelo art. 1.010, § 3o do Código de Processo Civil, apenas o Tribunal para o qual dirigido o recurso pode se pronunciar sobre os pressupostos de admissibilidade – Juízo de Admissibilidade – Apelação que, de fato, é intempestiva – Decisão em que rejeitados os embargos de declaração opostos contra a r. sentença, disponibilizada no DJe de 21.02.2018, certo de que o protocolo das razões recursais se deu apenas em 02.05.2018, isto é, 70 dias depois – Apelante que outorgou procuração a um advogado o qual, antes mesmo de ingressar com esta ação, substabeleceu outro advogado, com reserva de poderes, quem assinou com exclusividade a petição inicial e foi intimado exclusivamente de todos os atos do processo, o que não causou prejuízo à apelante em momento algum ao longo da demanda – Alegação de que a falta de intimação do patrono substabelecente gerou nulidade, que não se sustenta, certo de que os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, são no sentido de que a intimação de qualquer dos patronos constituídos pela parte, quando não há requerimento de intimação exclusiva, reputa-se regular – Apelação que, diante da intempestividade, não pode ser recebida – Art. 1.003, caput e § 5o do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1095374-
95.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada GISELE
MARINS CEZARIO, é apelado/apelante MARCELO BRAND DE VASCONCELLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095374-95.2015.8.26.0100 - Voto no 03250C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1095374-95.2015.8.26.0100
Comarca: 28a Vara Cível do Foro Central
Magistrado(a): Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman
Apelante: Gisele Marins Cezario
Apelado: Marcelo Brand de Vasconcellos
Voto no 03250C
APELAÇÃO CÍVEL Ação de Indenização por Danos
Morais Apelante que se diz vítima de danos morais ao
ser atendida pelo apelado, Perito de uma das agências
do INSS, em consulta realizada para análise de pedido
de prorrogação do benefício de auxílio saúde Sentença
de improcedência Insurgência da apelante, depois de
certificado o trânsito em julgado em primeiro grau, tendo
o d. Juízo a quo negado seguimento ao recurso

Apelante
que,
diante
disso,
interpôs
agravo
de
instrumento (no 2146089-31.2018.826.0000), ao qual
esta relatoria deu provimento, posto que pelo art. 1.010,
§ 3o do Código de Processo Civil, apenas o Tribunal para
o qual dirigido o recurso pode se pronunciar sobre os
pressupostos
de
admissibilidade

Juízo
de
Admissibilidade Apelação que, de fato, é intempestiva
Decisão em que rejeitados os embargos de declaração
opostos contra a r. sentença, disponibilizada no DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095374-95.2015.8.26.0100 - Voto no 03250C
3
21.02.2018, certo de que o protocolo das razões
recursais se deu apenas em 02.05.2018, isto é, 70 dias
depois
Apelante que outorgou procuração a um
advogado o qual, antes mesmo de ingressar com esta
ação, substabeleceu outro advogado, com reserva de
poderes, quem assinou com exclusividade a petição
inicial e foi intimado exclusivamente de todos os atos do
processo, o que não causou prejuízo à apelante em
momento algum ao longo da demanda Alegação de
que a falta de intimação do patrono substabelecente
gerou nulidade, que não se sustenta, certo de que os
precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta
Corte, são no sentido de que a intimação de qualquer
dos patronos constituídos pela parte, quando não há
requerimento de intimação exclusiva, reputa-se regular
Apelação que, diante da intempestividade, não pode ser
recebida
Art. 1.003, caput e § 5o do Código de
Processo Civil RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 442/445,
cujo relatório adoto, que julgou improcedente a “ação de
indenização por danos morais” ajuizada por Gisele Marins Cezario
contra Marcelo Brand de Vasconcellos, por entender o d. Juízo não
haver ato ilícito, tampouco dano moral a ser indenizado.
Insurge-se a apelante, autora da ação, aduzindo que padece
de “psicoses, alucinações, ataques de pânico, transtornos de
ansiedade e depressão, ideação suicida e homicida, transtorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095374-95.2015.8.26.0100 - Voto no 03250C
4
misto ansioso e depressivo”, dentre outras enfermidades, razão
pela qual foi afastada de suas atividades laborais, passando a
perceber benefício previdenciário (auxílio saúde) no período de
afastamento. Argumenta que ao se dirigir a uma das agências do
INSS para se submeter a perícia médica, voltada à prorrogação do
benefício previdenciário, foi mal atendida pelo apelado, que era o
Perito responsável pelo seu caso. Afirma que havia clara
divergência entre as conclusões extraídas pelo apelado, que deu
alta à apelante e recomendou o retorno dela ao trabalho, com o teor
dos prontuários do médico que a acompanhava, indicando que ela
ainda não havia se estabilizado. Pondera que ao tomar
conhecimento da conclusão do apelado sobre seu caso, o que
desencadeou uma das crises típicas do seu distúrbio psiquiátrico,
passou a ser gravemente ofendida pelo apelado, que a chamou de
“analfabeta” e “burra”, na presença de terceiros, causando grande
constrangimento e humilhação. Sustenta que, a final, diante do
surto de que padeceu, acabou por brigar em altos brados com o
apelado, que também se exaltou, fato que demandou o
comparecimento, inclusive, de autoridades policiais ao local. Refere
que tanto na defesa apresentada nos autos, quanto no decorrer da
instrução processual, não foi apurada sequer a tentativa do apelado
em acalmá-la durante o surto, tampouco em tratá-la com zelo, como
se esperaria de um médico. Afirma que o apelado foi o responsável
por induzi-la a um quadro de surto, expondo-a a uma situação
humilhante, o que é suficiente a configurar, a um só tempo, o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095374-95.2015.8.26.0100 - Voto no 03250C
5
ilícito a ele imputado, além dos danos morais que ela experimentou.
Assevera que a prova oral colhida em audiência corrobora
integralmente os fatos narrados na petição inicial. Pede, assim, o
provimento do apelo, com julgamento de procedência da ação (fls.
456/461).
Contrarrazões às fls. 467/480 e 506/507.
Certificado o trânsito em julgado da r. sentença em primeiro
grau, e negado pelo d. Juízo a quo o processamento da apelação
interposta (fls. 454 e 481), foi interposto agravo de instrumento no
qual esta relatoria consignou que, nos termos do art. 1.010, § 3o do
Código de Processo Civil, cabe apenas ao Tribunal avaliar a
admissibilidade do recurso (fls. 497/503).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
O apelo não pode ser conhecido, diante da sua intempestividade.
Analisando os autos, verifico que a apelante outorgou
procuração ao advogado Dr. Alceu Albregard Júnior (fls. 16), o qual,
antes mesmo do ajuizamento da ação, acabou por substabelecer,
com reserva de poderes, o advogado Dr. João Augusto Costabile
(fls. 17), único a subscrever a petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095374-95.2015.8.26.0100 - Voto no 03250C
6
Diante
disso,
constata-se
que
apenas
o
advogado
substabelecido, Dr. João Augusto Costabile, foi cadastrado como
procurador da apelante e recebeu com exclusividade todas as
intimações ao longo do processo, o que nunca foi problema para
que ela cumprisse com os prazos processuais que lhe competiam,
tampouco ensejou pedido de reconhecimento de nulidade.
Apenas com a intempestiva interposição do recurso de
apelação é que a apelante veio arguir a suposta irregularidade no
cadastramento de patronos, o que não se constata.
Não há irregularidade porque o Dr. João Augusto Costabile
ainda representa os interesses da apelante, não tendo havido
renúncia ou revogação do mandato outorgado.
Ademais, não foi feito requerimento específico pela apelante
de intimação exclusiva ou conjunta dos advogados que constituiu
nos autos, o que torna regular o cadastramento apenas do patrono
que assinou a petição inicial.
De acordo com os precedentes desta Corte e do c. Superior
Tribunal de Justiça, o cadastramento e intimação de apenas um
dos advogados que representam a parte, não induz nulidade,
sobretudo quando não formulado requerimento específico de
intimação deles.
É o que se extrai das ementas que seguem:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095374-95.2015.8.26.0100 - Voto no 03250C
7
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DO ADVOGADO
SUBSTABELECENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA
ESPÉCIE. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC/2015).
NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO DA VERBA NA ORIGEM. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, acerca de todas
as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária
para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário
à pretensão do agravante. Assim, a matéria alegadamente não discutida foi, de
modo expresso, tratada pelo acórdão estadual, o qual esgotou a prestação
jurisdicional que lhe cabia, de maneira que os embargos de declaração
opostos pelo agravante, de fato, não comportavam acolhimento.
2. É válida a intimação efetuada em nome de um dos advogados
constituídos nos autos quando o substabelecimento foi feito com reserva
de poderes e não constou pedido expresso para a publicação exclusiva
em nome de um advogado específico.
3. Esta Corte tem entendido que o mero não conhecimento ou a
improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à
multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.
4. Consoante a literalidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015, a majoração da
verba honorária em fase recursal está condicionada à sua prévia fixação nas
instâncias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese dos autos, por se tratar de
agravo de instrumento.
5. Agravo interno improvido.” destacamos (AgInt no REsp 1651912/PA,
Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 01.06.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095374-95.2015.8.26.0100 - Voto no 03250C
8
“Ressarcimento de danos. Contrato de compra e venda de peça (junta do
cabeçote). Cumprimento de sentença. R. despacho que afastou a pretensão
de declaração de nulidade de atos processuais realizados após a contestação.
Para que a comunicação de atos processuais seja reputada válida, basta
a intimação de apenas um dos advogados regularmente constituídos e
inseridos na procuração outorgada. Precedentes dos C. STJ e STF.
Decisão mantida. Agravo instrumental da empresa requerida desprovido.
Embargos declaratórios opostos pela acionada. Inocorrência de omissão,
obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os
declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas
porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pela
embargante. Embargos de declaração rejeitados.”
destacamos - (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 2147460-64.2017.8.26.0000; Relator (a):
Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Lorena -2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro:
11/08/2020)
Nesse cenário, considerando que a publicação da r. decisão
que rejeitou os embargos de declaração opostos foi disponibilizada
no DJe de 21.02.2018 (fls. 452) e que esta apelação foi protocolada
apenas em 02.05.2018, isto é, 70 dias depois, não há dúvida
quanto à intempestividade, o que inviabiliza o seu conhecimento,
nos termos do art. 1.003, caput e § 5o do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DA
APELAÇÃO, eis que inadmissível, por falta de pressuposto
recursal extrínseco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095374-95.2015.8.26.0100 - Voto no 03250C
9
RODOLFO PELLIZARI
Relator